Tribunal: TJDFT
Processo: 0721835-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721835-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDOS: BOULEVARD NUTRIFORM NUTRIÇÃO ESPORTIVA LTDA, ÍTALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, porque, havendo urgência na apreciação da ordenada emenda à inicial, com mudança do rito processual, o agravo de instrumento interposto é cabível; b) artigos 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, 4o, inciso II, da Lei 14.063/2020, 104, 107 e 441, todos do Código Civil, pois são válidas as assinaturas realizadas de forma eletrônica (via plataforma DocuSign) no contrato que instrui a ação de execução de título extrajudicial; c) artigo 783 do CPC, porquanto deveria ter reconhecido que a obrigação contida no contrato é certa, líquida e exigível, o que implica no seu reconhecimento como título executivo extrajudicial. Requer no ID 48343681 – Pág. 18 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Humberto Rossetti Portela (OAB/MG 91.263) e Igor Goes Lobato (OAB/SP 307.482). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.015 do CPC, pois a turma julgadora não conheceu do agravo de instrumento pelos seguintes motivos (ID 45310880 – Págs. 3/4), verbis: Cuida-se de agravo interno interposto em face à decisão que negou seguimento a agravo de instrumento interposto contra ato judicial qualificado como mero despacho. (...) Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Pela decisão guerreada, o agravo de instrumento teve seu seguimento negado porque interposto em face de ato sem conteúdo decisório. Muito embora, em suas razões recursais o agravante não combateu os fundamentos centrais da decisão, limitando-se a deduzir matérias totalmente diversas do que restou decidido, ou seja, sustentou tese acerca da Medida Provisória 2.200-2/2001 e ao fato de o juízo a quo ter facultado a emenda da petição inicial em ação de cobrança ou monitória. Com isso, tendo o recorrente optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão guerreada e, portanto, sem qualquer impugnação ao ponto indicado que balizou a decisão hostilizada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. De outro lado, o recorrente se limitou a afirmar ser possível o conhecimento do agravo de instrumento quando há urgência na apreciação da tese recursal. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.878.266/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Melhor sorte não colhem as apontadas afrontas aos artigos 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001, 4o, inciso II, da Lei 14.063/2020, 104, 107 e 441, todos do CCB, e 783 do CPC, pois a turma julgadora não se pronunciou sobre a validade das assinaturas realizadas de forma eletrônica, e muito menos quanto à existência de título executivo extrajudicial. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.204.972/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Humberto Rossetti Portela (OAB/MG 91.263) e Igor Goes Lobato (OAB/SP 307.482). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015